Tribunal: TJDFT
Processo: 0717622-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717622-84.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO AFONSO DE OLIVEIRA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE. BENS IMÓVEIS. SUBSTITUIÇÃO. A avaliação, produzida unilateralmente pelo réu, do valor de marcado do imóvel não é suficiente para justificar a disponibilidade dos demais imóveis alcançados pela decretação de indisponibilidade prevista art.7 da Lei 8.429/92. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 867, ambos do CPC, defendendo inexistir justificativa plausível para que as instâncias ordinárias tenham desprezado a prova de que o bem imóvel indicado pelo recorrente já se mostra mais que suficiente para garantir o juízo, em clara afronta ao princípio da menor gravosidade ao executado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, pois não consta nos autos procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 30620850), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, limitando-se a assentar que o instrumento de mandato do recorrente estaria presente nos autos de origem (ID 30794808). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que “A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos prevista no art. 1.017, §5o, do CPC/2015, não se estende ao recurso especial ou agravo contra a sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual “agravo de instrumento” (AgInt nos EDcl no AREsp 1704046/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021. Portanto, concluiu-se que o recorrente, ao não regularizar a sua representação processual, atraiu a incidência do óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. ..... 3. A ausência de instrumento conferindo poderes à subscritora do agravo em recurso especial, atrai a incidência do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos." 4. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1815864/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2021). Ainda que ultrapassado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que não caberia dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não deveria subir o especial no que diz respeito à mencionada afronta aos artigos 805 e 867, ambos do CPC Isso porque a turma julgadora assentou: Feitas tais considerações, a questão que se apresenta é se esse imóvel tem valor suficiente para dispensar os outros dois (Apartamento no 151 do Edifício Buriti, Rua Costa Esmeralda, no 115, Jardim Astrurias, Guarujá-SP, matrícula no 101.865 do Cartório de Registro de Imóveis de Guarujá-SP e Terreno situado na Alameda Roraima, no 7, Osasco-SP, matrícula 32.627 do Cartório de Registro de Imóveis de Osasco-SP) indicados pelo Ministério Público como meios de garantida do Juízo, com requer o agravante. Os valores dos três imóveis, nos termos declarados pelo agravante à Receita Federal, totalizam R$ 712.073,48 ( Apartamento no 151 do Edifício Buriti, Rua Costa Esmeralda, no 115, Jardim Astrurias, Guarujá-SP, matrícula no 101.865; valor de R$ 100.000,00 - Casa residencial na Alameda Roraima, no 500, Osasco-SP, matrícula no 11.965; valor de - R$ 586.073,48 Terreno situado na Alameda Roraima, no 7, Osasco-SP, matrícula 32.627; valor e R$ 26.000,00). Valor, portanto, próximo ao apresentado pelo MP na petição inicial que atribui ao agravante a responsabilidade patrimonial de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais). A avaliação de mercado da casa residencial na Alameda Roraima, no 500, Osasco-SP, apresentada pelo agravante (R$ 2.050.000,00), foi produzida de forma unilateral e não é suficiente para justificar a disponibilidade dos demais imóveis. Acrescento, ainda, que o valor venal do referido imóvel apresentado no IPTU/2020, foi de R$ 291, 433,90 (id. 65996474 – pág. 8) (ID 24635951). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A indisponibilidade de bens tem natureza cautelar com o objetivo de assegurar a efetividade das sanções pecuniárias em eventual condenação, não sendo equiparada à expropriação de bens” (ID 24635951). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023